Tribunal: TJMT
Processo: 1008617-85.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008617-85.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), LUCIELY GONCALVES DA SILVA - CPF: 038.384.481-97 (APELADO), RONIVALDO HENRIQUE ALVES NAZARIO - CPF: 992.888.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BIATRIZ MENDES SILVA - CPF: 044.785.741-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE NASCIMENTO LEMES - CPF: 024.936.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.244.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCIELY GONCALVES DA SILVA - CPF: 038.384.481-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO COMPATÍVEIS COM A DESTINAÇÃO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL AFASTADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO § 4º DO ART. 33 FIXADA EM 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa. A defesa almejada a desclassificação da conduta secundada pela imposição da fração máxima de diminuição pela figura privilegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes que evidenciem a finalidade mercantil do entorpecente e afastem a tese de uso pessoal; (ii) se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 em sua fração máxima.

III. Razões de decidir

3. A diversidade das substâncias e o acondicionamento em expressiva quantidade de porções individualizadas, acompanhadas da apreensão de valor em dinheiro, redundam em contexto indicativo do comércio ilícito, afastando a hipótese de uso pessoal.

4. A condição de usuária da recorrente não elide a caracterização do tráfico, conforme orientação pacificada neste Tribunal (Enunciado n.º 3 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

5. A redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade), foi corretamente fundamentada na terceira fase da dosimetria, com base na natureza e quantidade das substâncias, sem incorrer em
bis in idem
(Enunciado n.º 48 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil. 2. A condição de usuária não afasta a configuração do tráfico, sendo compatível com a figura do traficante-usuário. 3. A fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 pode ser modulada em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, desde que tais circunstâncias não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59; CPP, arts. 387, IV, e 593, I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.848/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/9/2023; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 3, 8 e 48 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIELY GONÇALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIELY GONÇALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1008617-85.2021.8.11.0042, a
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 279124881, a i.
Defesa
postula a
desclassificação

do delito de tráfico de drogas para a conduta

do
art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
, sob o viés da insuficiência probatória
acerca da efetiva mercancia da substância entorpecente, ao que acrescenta o pleito subsidiário de
incidência da fração máxima
correlata ao
privilégio do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões vistas do ID 279124883, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 280696898, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 279124879), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 26 de maio de 2021, por volta das 20h40min, na Rua B, Bairro Jardim Vitória, município de Cuiabá/MT, a apelante
LUCIELY GONÇALVES DA SILVA
transportava e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
131 (cento e trinta e uma) porções de cocaína
,
com massa total de
61,40 g
(sessenta e uma gramas e quarenta centigramas)
e
01 (uma) porção de maconha
,
com massa total de
1,47 g
(uma grama e quarenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em rondas no Bairro Jardim Vitória quando realizaram a abordagem das ocupantes de uma motocicleta Honda Biz Vermelha, placa RAP4C12, conduzida por
Biatriz Mendes Silva,
tendo a recorrente como passageira. Antes da abordagem a apelante foi vista escondendo um objeto no busto, dentro da roupa íntima.

Após ser questionada,
LUCIELY
entregou aos agentes um invólucro com
91 (noventa e uma) trouxas de cocaína
. Ato contínuo, realizada busca pessoal, por policial feminina, foram apreendidas em sua posse outras
40 (quarenta) porções de cocaína
além da quantia de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais). Na sequência, foi encontrado
um cigarro artesanal de maconha
na residência da apelante.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação para o delito do art.
28 da Lei n.º 11.343/2006:

Consoante o relatado, a principal pretensão recursal defensiva se atém ao pleito de
desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória no que tange à destinação mercantil da substância apreendida, destacando-se a toxicomania da recorrente.

Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos, a prova da
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como do laudo pericial de entorpecente, atestando que o entorpecente apreendido com a apelante se tratava de:

01 (uma) porção de cor amarelada
,
em forma de pedra, com peso de
24,79g

(vinte e quatro gramas e setenta e nove centigramas)
e

130 (cento e trinta) porções de substância em pó
,
com massa total de
36,61g (trinta e seis gramas e sessenta e um centigramas)
, todas embaladas no formato de trouxa e com
resultado positivo para
cocaína
; além de
01 (uma) unidade de cigarro artesanal
, pesando
1,47g (um grama e quarenta e sete centigramas)
, composto por material identificado como
maconha
.

Com relação à
autoria delitiva
, durante a fase de inquérito, a apelante
LUCIELY
negou a
prática da narcotraficância, sustentando que havia adquirido as porções apreendidas para uso pessoal e eventual compartilhado com amigos, ao passo que a quantia de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais) seria proveniente de seu trabalho lícito como vendedora de roupas (ID 279124516). Contudo, deixou de apresentar sua versão em juízo, tanto que foi decretada a revelia (ID 279124864).

A par dos argumentos expostos na r. sentença, a versão defensiva se apresenta isolada e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, com destaque
para as declarações judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência,
Ronivaldo Henrique Alves Nazario

e
Venusa Taffarela Ruvia Dias dos Santos
,
cujas falas são contundentes e confirmam a tese acusatória do narcotráfico (ID 279124860).

Nesse aspecto, muito embora os policiais destaquem que a apreensão teria sido levada a efeito em abordagem preventiva, ponderaram acerca do comportamento da apelante ao avistar a viatura, quando aparentou esconder algo dentro da blusa, circunstância que chamou a atenção dos agentes.

O testemunho de
Ronivaldo Henrique
também registra que, ao ser realizada a abordagem, a apelante logo entregou um invólucro com várias trouxinhas de substância

com aparência de cocaína. Nesse contexto, solicitaram a presença de uma policial feminina e, ao ser feita a busca pessoal, foram localizaram as demais porções de cocaína. Por sinal, a testemunha
Venusa
confirmou em juízo se recordar de ter encontrado entorpecentes ocultos na região do busto da apelante.

É importante consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito,
desde a lavratura do auto de prisão em flagrante
, e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente
a recorrente no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,

o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, além das
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, muito embora a recorrente seja p
rimária
, a destinação mercantil do entorpecente encontrado em seu poder restou evidenciada pela
diversidade e natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas
[
maconha e
cocaína
], pela
forma de

acondicionamento
[
131 (cento e trinta e uma) porções
em embalagens individualizadas
], aliada ainda à apreensão de montante significativo de dinheiro em espécie [R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais)]; elementos que permitem concluir ser pouco plausível a tese de que a recorrente teria adquirido a mencionada quantidade significativa de entorpecentes apenas para consumo próprio, remanescido com tal quantia em espécie,
tendo como fonte de renda o comércio autônomo de roupas
.

A despeito da alegação da apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a recorrente efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que
eventual condição de usuária não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da tese desclassificatória sustentada pela apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.

Da fração de diminuição decorrente da benesse
no §4º do art. 33 da Lei n.º 11/343/06:

Por outro lado, no que concerne ao pleito de reconhecimento da minorante estampada no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em sua
fração máxima
, razão não ampara a defesa.

Infere-se do édito condenatório que o d. magistrado
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena reconheceu a incidência da causa redutora em questão no patamar de 1/2 (metade), com a seguinte fundamentação:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de COCAINA (61,40g) e MACONHA (1,47g)
apreendida nestes autos,
somente
na 3ª fase da dosimetria.

Por outro lado, e avaliando a quantidade da droga apreendida:
61,40g de COCAINA e 1,47g de MACONHA
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio)
”

(ID 279124875).

E, da análise dos autos, vê-se que as circunstâncias correlatas à natureza e quantidade do entorpecente apreendido não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal. Assim, revela-se que a atuação do d. juízo
a quo,
além de ser proporcional e adequada, é compatível com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte excerto:

“[...] 2. Posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP,
passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria [...]
”
(STJ – AgRg no HC n. 804.848/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023) – destaquei.

E, sobre o tema, este eg. Sodalício a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 48
, que preconiza
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

Logo, sem maiores delongas, não há retificação a ser feita na r. sentença neste ponto.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIELY GONÇALVES DA SILVA
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025